Tribunal: CARF
Processo: 10835.001599/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.001599/2010-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.009 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
REGINA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o
retorno da diligência determinada no processo no 15940.000488/2008-98, vinculado a estes
autos, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 03-86.958 -
7a Turma da DRJ/BSB, de 12 de setembro de 2019.
A contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 34315.03617.220910.1.3.03-4196,
com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no exercício 2008
(01/01/2007 a 31/12/2007).
O Despacho Decisório considerou não declarada a compensação dos débitos,
tendo em vista que a matéria já teria sido apreciada pela autoridade administrativa e não foi
reconhecido direito creditório suficiente para extinção de novos débitos por compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10835.001599/2010-10
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

A empresa ingressou com a Ação Ordinária no 0002585.17.2011-403-6112, junto
à Justiça Federal em Presidente Prudente-SP, para que fosse recebido e julgada a manifestação
de inconformidade, nos moldes do art. 74, § 11 da Lei no 9.430/96.
Mediante requerimento, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional de
Presidente Prudente
reconhece que os
débitos
declarados
nos
PER/DCOMP nos
25987.56568.200308.1.3.03-0254 e 34315.03617.220910.1.3.03-4198, apesar de apurados no
mesmo ano-calendário de 2007, não guardam relação de identidade, mas sim de
complementaridade.
Por meio de sentença proferida nos autos da ação ordinária, o Juiz Federal da
3a Vara Federal de Presidente Prudente determinou o processamento da petição como
“manifestação de inconformidade”, com a suspensão da exigibilidade do crédito, cuja
constituição decorreu da negativa da compensação declarada.
O Processo de Acompanhamento Judicial (PAJ) no 14135-001.131/2011-54 foi
então remetido à DRF Presidente Prudente para adoção das medidas cabíveis.
A DRF Presidente Prudente informou, no Despacho de folhas 146 e 147, ter
procedido à atualização dos sistemas de controle do crédito tributário mediante a suspensão do
débito declarado na DCOMP no 34315.03617.220910.1.3.03-4198, juntou aos autos cópia do
processo administrativo no 10835.720004/2010-29 (fls. 47-145) e encaminhou o presente
processo para análise da manifestação de inconformidade.
A DRJ analisou as razões apresentadas pela contribuinte e concluiu que como a
interessada apontou no PERDCOMP no 34315.03617.220910.1.3.03-4198 que o crédito inicial
teria sido declarado no PERDCOMP no 25987.56568.200308.1.3.03-0254, que teria prevalecido
o montante do crédito informado neste último, no total de R$ 2.170,46. Desse modo, as
declarações não seriam complementares, mas tratariam do mesmo crédito.
Da análise do PERDCOMP no 34315.03617.220910.1.3.03-4198 aduzido pelo
contribuinte (fls. 24-27), constatou-se que o contribuinte informou como PERDCOMP
inicial o de no 25987.56568.200308.1.3.03-0254, que é a declaração com demonstrativo
de crédito. Ademais, por não ter informado se tratar de documento retificador,
prevaleceu o crédito informado na declaração com demonstrativo de crédito, no valor de
R$ 2.170,46. Em outras palavras, contrariando as alegações do contribuinte, as duas
declarações não se complementam, mas tratam do mesmo crédito.
A decisão recorrida observa, ainda, que que a interessada buscou transmitir
DCOMP retificadora, de no 02993.29708.220910.1.7.03-0420, porém a decisão também foi
desfavorável a ela, em virtude de já existir decisão administrativa para a DCOMP no
25987.56568.200308.1.3.03-0254.
Assim, considerando que a decisão proferida no Despacho Decisório se deu “em
estrito cumprimento aos dispositivos legais, o Acórdão da DRJ decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a não homologação das compensações declaradas no
PER/DCOMP no 34315.03617.220910.1.3.03-4198.
Cientificado dessa decisão em 10/10/2019, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 22/10/2019.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

Em seu recurso, resumidamente, a contribuinte reitera que a decisão proferida no
Despacho Decisório estaria completamente equivocada, tendo em vista que “não se trata de
novo pedido de restituição do mesmo valor, mas sim de restituição de outro valor (que ainda
não havia sido requerido pela Recorrente). Para facilitar o entendimento apresenta o seguinte
quadro:

Ao final, requer:
Por todo o exposto, requer seja conhecido e dado provimento ao presente recurso
voluntário, para os fins de determinar o sobrestamento dos processos
15940.000488/2008-98 e 10835.7200004/2010-29, até seus julgamentos definitivos,
dada a flagrante dependência e relação de prejudicialidade existentes entre os feitos.
Requer, outrossim, caso não se acolha o pedido de sobrestamento do feito, que seja o
recurso conhecido e provido, para os fins de, ao reconhecer o direito creditório da
Recorrente, homologar integralmente as compensações formalizadas.
O citado PAF no15940.000488/2008-98, também de minha relatoria, foi julgado
nesta mesma sessão, tendo sido proferida a Resolução no 1302-001.007, que determinou a
conversão do julgamento em diligência. Esta conselheira foi vencida quanto à proposta de
diligência e foi designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca.
Por sua vez, o PAF no 10835.7200004/2010-29, igualmente de minha relatoria e
julgado nesta mesma sessão, foi objeto da Resolução no 1302-001.008, que sobrestou o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o
retorno da diligência determinada no PAF no 15940.000488/2008-98.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Da necessidade de sobrestamento até o retorno da diligência determinada nos autos do
processo administrativo fiscal no 15940.000488/2008-98.
Tratam os autos do PER/DCOMP no 34315.03617.220910.1.3.03-4198,
transmitido com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no exercício
2008 (01/01/2007 a 31/12/2007), por meio do qual foi pleiteada compensação de débitos com
direito creditório no montante de R$ 47.082,30.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001599/2010-10

Deve ser ressaltado que o direito creditório em discussão, saldo negativo de CSLL
apurado no exercício 2008 (01/01/2007 a 31/12/2007), também foi objeto do PAF no
10835.720004/2010-29. No âmbito do citado processo, nesta mesma sessão de julgamento foi
proferida a Resolução no 1302-001.008, que sobrestou o julgamento do recurso voluntário.
Tendo em vista a vinculação entre os processos e que o julgamento do recurso
objeto do PAF no 15940.000488/2008-98 foi convertido em diligência (Resolução no 1302-
001.007), a apreciação dos presentes autos deverá ficar sobrestada até o retorno da diligência.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por determinar o sobrestamento do julgamento do
recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da
Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o retorno da diligência
determinada no processo no 15940.000488/2008-98, vinculado aos presentes autos.

Assinado Digitalmente

ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 220
DF CARF MF
Original